Tribunal: TJDFT
Processo: 0052190-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052190-12.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESINHA DA COSTA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 30511403, de pedido de substituição do polo ativo da demanda pela filha da Exequente (ID 30511408, fl. 6), diante do óbito da parte, comprovado no ID 30511408, fl. 1. Alega ser a única herdeira, uma vez que a falecida era viúva e não tinha outros filhos, conforme declarou na lavratura da certidão de óbito (ID 30511408, fl. 1). Informa que não houve abertura de inventário. A petição de ID 30518143 veicula, ainda, pedido de retificação do precatório de ID 21382620, para que passe a figurar como credora a filha da exequente falecida. Intimado a falar sobre os pedidos e a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 29229481, o Distrito Federal se manifestou somente quanto ao recurso, nada falando acerca da substituição da parte e da retificação do precatório (ID 31109710 e 31447461). Pois bem. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte da parte dar-se-á a sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores, mediante habilitação regida pelos artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil. Comprovada a condição da requerente de filha da falecida e considerando a informação de não haver outros herdeiros, a habilitação da requerente nos autos para suceder a parte no polo ativo deve ser deferida. Noutro turno, a retificação do precatório não pode ser deferida antes da apresentação de sentença homologatória ou escritura pública de adjudicação do crédito à única herdeira, procedimento que regulariza a transmissão do patrimônio da falecida à sucessora, conforme comando dos artigos 610, § 1o e 659, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Diante do exposto: a) Defiro o pedido de substituição do polo ativo da execução pela filha da exequente falecida, devendo passar a constar como parte ANE CARLA DA COSTA SANTOS. b) Procedam-se às necessárias alterações na autuação do processo. c) Indefiro o pedido de retificação do precatório de ID 21382620 para que passe a figurar como credora a filha da exequente falecida, diante da ausência de sentença homologatória ou escritura pública de adjudicação do crédito, conforme comando dos artigos 610, § 1o e 659, §1o, do Código de Processo Civil. 3. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno de ID 29229481. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator